Tribunal: TCU
Processo: 023.188/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Isabel Galchin Molina, contra o Acórdão 4.756/2022-2a Câmara, de minha relatoria, que deu provimento parcial a pedido de reexame contra o Acórdão 11.007/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da embargante,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Isabel Galchin Molina, contra o Acórdão 4756/2022-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame contra o Acórdão 11007/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da embargante, em função da incorporação de quintos/décimos de função comissionada após o advento da Lei 9.624/1998 e expediu determinações corretivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, autorizar, de ofício, o registro do ato à peça 3 (Ato n° 121713/2020), mantendo o juízo de ilegalidade firmado no Acórdão 11007/2021-TCU-Segunda Câmara e confirmado pelo Acórdão 4756/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3 dar ciência deste Acórdão à embargante, por intermédio de seu (s) advogado (s), e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.